Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC.
2. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em Certificados de Depósito Bancário (CDB) já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes.
3. Na hipótese em tela, o montante investido em Certificados de Depósito Bancário (CDB) e a ausência de comprovação da natureza salarial dos valores constritos afastam a proteção da impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.